Tribunal: STF
Processo: ARE 1332940
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso de agravo (evento 7, fls. 182/198) interposto em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.434.947-AgRg-RE (evento 7, fls. 155/177).



    Em suas razões, o ora agravante reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária (arts. 5º, XII, XLVI e XLVII, e 93, IX) e pugna pelo provimento do apelo extremo.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nos autos, proferiu parecer que restou assim ementado (evento 14):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA PARCIALMENTE REFORMADA EM APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XII, XLVI E XLVII, E 93, IX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. ÓBICES DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, DA OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO E DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. 



    2. Verifico, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício do juízo de admissibilidade recursal, decidiu: a) negar seguimento (art. 1030, I, “a”, do CPC) ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante no que tange à suposta violação aos arts. 5º, XLVI e XLVII, e 93, IX, da Constituição da República e; b) inadmitir o seu apelo extremo no que se refere à suposta contrariedade ao art. 5º, XII, também da Constituição Federal, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e da aplicação do Enunciado n. 279 da Súmula desta Suprema Corte.



    Contudo, para refutar essa decisão denegatória, o recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (evento 7, fls. 182/198), em evidente erro grosseiro, já que parte de tal ato decisório - aquela amparada no art. 1030, I, “a”, do Código de Processo Civil (referente à aplicação dos Temas 181, 182 e 339 da Repercussão Geral) -, é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR/DF, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810/CE, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347/RN, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664/RJ, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desta forma, não conheço, no ponto, do presente agravo.



    Verifico, de outro lado, no que se refere à matéria remanescente - relativa à suposta violação ao art. 5º, XII, da Constituição -, que este Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau e não, originariamente, no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia à parte recorrente, quando do julgamento do recurso de apelação criminal pelo Tribunal local, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, constato que o ora agravante interpôs apenas o recurso especial, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300-AgR/MG, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Destaque-se, que no mesmo sentido é a manifestação do Ministério Publico Federal, cabendo destacar o seguinte trecho de seu parecer:



    10. Preliminarmente, verifica-se que, com exceção à apontada violação ao art. 5º XII, da CF, referente à “nulidade das interceptações telefônicas em razão de terem sido autorizadas e prorrogadas sem a devida fundamentação”, todas as demais ofensas constitucionais foram afastadas pelo decisum agravado com base em julgados proferidos sob a sistemática da Repercussão Geral (Temas 339, 181 e 182), sendo certo que, “Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 1317496 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 17/05/2021, DJe-100 pub. 26/05/2021 – grifo do MPF).



    11. No que conhecido, por sua vez, o presente agravo deve ser desprovido, tendo em vista que, conforme orientação pacífica dessa Suprema Corte, “A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão” (ARE nº 1230926 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dj de 26.3.2020). As violações constitucionais suscitadas pelo recorrente, acaso existentes, não surgiram da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas do julgamento da apelação, estando preclusas diante da inércia do recorrente em interpor simultâneo recurso extraordinário juntamente com o recurso especial.



    […] 



    13. Por outro lado, a mera leitura dos acórdãos da apelação (fls. 2404/2426) e do agravo regimental no AREsp nº 1.433.947/SP (fls. 2.760/2.779) permite a constatação de que as discussões suscitadas demandam reexame de matéria fático-probatória e sob a ótica da legislação infraconstitucional, além de não terem sido prequestionadas em sua totalidade (como reconhece o agravante, ao afirmar que deixou de opôr embargos declaratórios no tema das interceptações deflagradas por denúncia anônima, não obstante alegue omissão da Corte Estadual em enfrentá-lo).



    14. Nesse contexto, portanto, faz-se necessário reconhecer os óbices de admissibilidade do apelo extremo, por estar caracterizada hipótese de ofensa reflexa à Constituição e de incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    15. Registra-se, de toda forma, na linha do que decidiu o e. STJ, que a orientação firmada por esse Pretório Excelso é de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010).



    16. Considerando que na via extraordinária os fatos devem ser considerados na versão em que firmados pelas instâncias ordinárias, não há como falar em inexistência de motivação idônea para a condenação do agravante, merecendo transcrição, no ponto sob apreciação, o acórdão impugnado pelo RE: […]



    17. Como visto, o que se constata a partir da leitura do acórdão recorrido não é ausência de fundamentação (pelo contrário), mas, sim, a existência de julgamentos contrários às pretensões do agravante, que busca, por vias inadequadas, a mera reapreciação de teses devidamente rejeitadas pelas instâncias ordinárias. (grifei)



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, acolho em parte o presente agravo para, nesta parte, não conhecer do recurso extraordinário a que ele se refere.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator